Tribunal: CARF
Processo: 10983.902581/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/03/2014
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902581/2015-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.594 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/03/2014
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. A insuficiência no direito creditório reconhecido
acarretará a não homologação da compensação quando a certeza e liquidez do
crédito pleiteado não restar comprovada através de documentação contábil e
fiscal apta a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902581/2015-48
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.594 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902581/2015-48

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 25/30, contestando o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento 101682277, fl. 18, emitido em 2 de
junho de 2015 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis.
O DDE objeto da inconformidade indeferiu o crédito demonstrado no Pedido Eletrônico
de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
31543.00684.241114.1.1.01-3055, em que foi solicitado/utilizado, a título de
ressarcimento do IPI, referente ao primeiro trimestre de 2014, o valor de R$ 6.964,61,
pela constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP. Segundo o mesmo DDE, não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP 12348.06067.241114.1.3.01-6005.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
Ao preencher o Pedido de Ressarcimento cujo n° é
31543.00684.241114.1.1.01-3055,
constata-se que
é
apresentado uma
sequência de valores e que como no próprio "Ajuda" do Programa Gerador diz,
o limite de créditos utilizados não pode ser superior ao menor dentre os três
itens:
- Saldo Credor RAIPI:
- Créditos Passíveis de ressarcimentos e
- Menor Saldo Credor.
Nestes itens eram apresentados os seguintes valores:
- Saldo Credor RAIPI R$ 20.713,28
- Créditos Passíveis de ressarcimentos R$ 6.964,61 e
- Menor Saldo Credor R$ 6.964,61.
Como fora objeto de Pedido de Ressarcimento o valor de R$ 6.964,61, está de
acordo com o descrito pelo programa, e dentro das normas estabelecidas para
a apresentação deste.
(...)
Importante considerar ainda, que na declaração de compensação foi
considerado apenas o valor dos créditos gerados dentro do referido trimestre,
ou seja R$ 5.622,91, entendendo que este é o valor a ser ressarcido pelo
contribuinte.
Não obstante, cabe ressaltar, que existe no Livro de Apuração do IPI o saldo
credor do mês anterior no valor de RS 24.419,55, e que este também deve ser
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.594 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902581/2015-48

considerado para a compensação dos débitos do mês, como pode ser ratificado
através da apresentação de cópia Livro Registro de IPI do ano de 2014 (Anexo
VI) e dos recibos de entrega do EFD Fiscal que segue como anexo VII.
Igualmente, também houve aquisição de mercadorias importadas no período, e
que esta operação gerou créditos de IPI no valor de R$ 9.170,18, e, mesmo que
não estão disponíveis para o ressarcimento, deverão ser utilizados para
compensação com débitos gerados durante o período. Segue anexa nota fiscal
de n° 32.880 de 27/02/2014 , que segue como anexo VIII a este.
Por fim, com base no principio da verdade material, requer: 1. Seja cancelado o
Despacho Decisório, com número de rastreamento 101682277;
2. Seja reconhecido o crédito do contribuinte decorrente de Créditos
acumulados de IPI no período do Io Trimestre de 2014;
3. Seja homologada a compensação efetuada pelo contribuinte retro
mencionada.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade nos termos do voto do relator
que afirmou que
“O “Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento” tem por finalidade
deixar em evidência as utilizações do saldo credor passível de ressarcimento, do
trimestre de referência, nos períodos de apuração posteriores até o período em que o
PERDCOMP foi apresentado. O menor saldo credor é o saldo credor passível de
ressarcimento remanescente, do trimestre de referência, após as utilizações obrigatórias
na dedução escriturais dos débitos de IPI.
Quanto ao saldo credor objeto do presente pedido de ressarcimento, no valor de R$
6.964,61, verifica-se que foram utilizados para deduzir débitos ocorridos no período
entre o encerramento do 1o trimestre de 2014 e o período de apuração anterior à data de
protocolização do referido pedido, ocorrido em 24/11/2014 ".
Em recurso voluntário o repete as razões da manifestação de inconformidade,
reiterando a alegação de existência de crédito passível de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a existência ou não de saldo credor de IPI
passível de ressarcimento.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.594 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902581/2015-48

Apesar das alegações do contribuinte bem como da possibilidade de
reconhecimento da documentação apresentada no recurso voluntário em razão da verdade
material, com a devida vênia, entendo que esta por si só não é capaz de comprovar a existência
do saldo credor pleitado. O demonstrativo de apuração, por sua vez informa a utilização do saldo
credor noutras PerDCOMPS apresentadas na mesma data. O contribuinte não contesta tampouco
apresente documentação hábil a afastar tal fato.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.594 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902581/2015-48

§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Trattando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Apesar disso, o contribuinte não trouxe aos autos elementos suficientes para
infirmar as conclusões da fiscalização. As cópias das folhas do RAIPI trazidas ao processo não
contradizem as informações, tampouco são hábeis a alterar a insuficiência de saldo credor
apontada. Falta assim, certeza e liquidez do crédito, indispensáveis para a compensação
pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital